Tribunal: TJMT
Processo: 0000475-56.2017.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000475-56.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA BIANCA DA SILVA - CPF: 066.470.051-96 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JOSE CLEBSON DA SILVA LAURINDO - CPF: 099.159.384-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DE ALAGOAS - CNPJ: 04.649.138/0001-77 (APELANTE), C. W. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), C. W. D. S. (APELADO), MARIA BIANCA DA SILVA - CPF: 066.470.051-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000475-56.2017.8.11.0008– Barra do Bugres.

Apelante:
José Clebson da Silva Laurindo.

Apelado:
C. W. D. S. representado por Maria Bianca da Silva.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS
–VERBA ALIMENTAR FIXADA EM 32,1% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1º, do Código Civil), de sorte que carecendo provas de que o valor fixado está em descompasso com os recursos financeiros do alimentante, descabida a pretensão de minoração da verba alimentar.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000475-56.2017.8.11.0008– Barra do Bugres.

Apelante:
José Clebson da Silva Laurindo.

Apelado:
C. W. D. S. representado por Maria Bianca da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Clebson da Silva Laurindo
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação de alimentos, que lhe move
C. W. D. S. representado por Maria Bianca da Silva
, por meio da sentença integrativa, julgou procedente o pedido articulado na inicial e condenou o genitor ao pagamento de alimentos provisórios arbitrados na quantia de 32,1% (trinta e dois vírgula um por cento) do salário mínimo vigente.

Inconformado, o apelante sustenta que não tem condições financeiras de arcar com os alimentos no patamar fixado pelo Juízo de piso, pois constituiu nova família, possui outro filho e se encontra desempregado.

Forte em tais argumentos, requer seja reformada a sentença, minorando os alimentos para a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Contrarrazões apresentada no id. 164074654.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id. 172740175, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000475-56.2017.8.11.0008– Barra do Bugres.

Apelante:
José Clebson da Silva Laurindo.

Apelado:
C. W. D. S. representado por Maria Bianca da Silva.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de alimentos ajuizada por
C. W. D. S. representado por Maria Bianca da Silva,
em face de
José Clebson da Silva Laurindo
, alegando, em síntese, que o menor é filho do requerido, mas que este em nada contribui para o sustento da criança.

Segue sustentando que o filho sempre esteve sob a guarda da genitora e que diante disso é necessário estabelecer a quantia equivalente a 32,1% sobre o rendimento do requerido.

Foram fixados os alimentos provisórios pelo juízo
a quo,
no importe de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo nacional
.

Decorrida a marcha processual, o juízo
a quo
julgou
procedente o pedido inicial e por meio da sentença integrativa fixou os alimentos no importe de 32,1% (trinta e dois vírgula um por cento) do salário mínimo, em favor do menor (id. 164073688).

Insurge-se o apelante, sustentando a ausência de capacidade econômico-financeira em arcar com o pagamento do valor fixado na sentença, ao argumento de que constituiu nova família, possui outro filho e se encontra desempregado.

Forte em tais argumentos, requer seja reformada a sentença, minorando os alimentos para a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Pois bem. É cediço que os alimentos podem ser definidos como sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros,
daqueles que não podem provê-las por meios próprios
.

Neste caminho,

cumpre asseverar, que
para a fixação de alimentos devem ser observados os fatos e provas produzidas na fase preambular, considerando os termos preconizados pelo §1º, do art. 1.694, do C. Civil.

Esse dispositivo consagra os três critérios fundamentais utilizados para determinar o valor da pensão, quais sejam:
a)
necessidade do alimentando;
b)
possibilidade do alimentante, que tem o dever de pagar a pensão; e ainda, há um terceiro requisito:
c)
a proporcionalidade no valor arbitrado.

No caso em pauta, malgrado os argumentos vertidos pelo apelante, estes não se mostram capazes de infirmar os fundamentos adotados na sentença, ou seja, não são aptos a ensejar a modificação do direito constituído pelo menor, porquanto despidos da mínima comprovação acerca da inexistência de condições do genitor em arcar com o pagamento dos
alimentos no patamar fixado na sentença, de 32,1% do
salário mínimo
,

ou seja, R$ 423,72 (quatrocentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos),
cujo valor é razoável para atender a necessidade do infante, atualmente com 08 (oito) anos de idade.

Destarte, a revisão da obrigação alimentar requer a efetiva comprovação pelo alimentante, da incapacidade/alteração da situação financeira apta a afetar o equilíbrio do trinômio necessidade-possibilidade e proporcionalidade,
já que é dever inerente ao pátrio poder a necessidade do alimentado
, que ao contrário dos pais, não reúne forças e idade para o labor.

Logo, caberia ao apelante a comprovação negativa da sua situação econômico-financeira, a qual não restou demonstrada nos autos.

Ademais, a existência de outros filhos e a constituição de nova família não constitui fundamento apto a amparar a redução do encargo alimentar.
Este é o entendimento do STJ:

“
(...) 3. Nos termos da jurisprudência do STJ,
o fato de o devedor dos alimentos ter constituído nova família, por si, não implica revisão dos alimentos prestados aos filhos da união anterior,
sobretudo se não ficar comprovada a mudança negativa na sua capacidade financeira. Precedentes. (...).
(REsp 1496948/SP, 3ª Turma. Rel. Ministro Mora Ribeiro. J. 03.03.18)

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALIMENTOS FIXADOS EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO -
ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - VERBA ALIMENTAR FIXADA EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

A teor do artigo 227 da Carta Magna, art. 1.566, inciso IV, do Código Civil e art. 22 do ECA, o dever de sustento dos filhos menores incumbe a ambos os genitores.

Assim, se o apelante não se desincumbiu minimamente de comprovar a alegada incapacidade financeira de suportar o pagamento da verba alimentícia, esta deve ser mantida no patamar fixado na sentença, notadamente porque arbitrada em valor razoável e proporcional,
qual seja, 30% (trinta por cento) do salário mínimo
.” (RAC n. 1000552-32.2020.8.11.0044, 2ª Câmara

de Direito Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 29.06.22 - grifei)
.

Não obstante as alegações do Apelante, há de se concordar com a manifestação do douto Procurador de Justiça:

“
Analisada a decisão, a petição recursal e os documentos anexos, tem-se que o recurso não merece acolhimento. A obrigação alimentar deve ser fixada de acordo com a fórmula do § 1º do artigo 1.694 do Código Civil, ficando em aberto a possibilidade de o Juiz reexaminar o quadro e determinar a exoneração, redução ou majoração da obrigação sempre quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou na necessidade do alimentário. Essa circunstância vale tanto para fixação de alimentos definitivos ou de alimentos provisórios. Frente ao narrado, a doutrina pátria, na lição de Maria Berenice Dias, explica que os argumentos de constituição de nova família, ou de nascimento de outros filhos, não justificam o pedido de redução da obrigação alimentar, sob pena de se transferir a obrigação alimentar de uns filhos para os outros. Dessa forma, os fatos mais servem a evidenciar a capacidade econômica do alimentante, pois só deve constituir família ou filhos quem tem condições para prover o sustento de todos, observando-se disposição constitucional prevista no artigo 227. Sendo assim, em interpretação gramatical, a Constituição Federal de 1988 prevê antes mesmo de ser dever do Estado, o dever da FAMÍLIA em assegurar direitos relacionados à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

(id.
172740175
).

Em tempo, vale lembrar que uma vez comprovada a alteração do trinômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, bem como a sua proporcionalidade, os valores podem sofrer alteração. Neste sentido:

“
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR. BINOMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
A obrigação alimentar vincula-se à clausula rebus sic stantibus, podendo ser revisada sempre que ocorrer substancial alteração no binômio possibilidade e necessidade, sendo possível o pleito de redução, majoração ou exoneração de alimentos
. Cabível o redimensionamento dos alimentos, considerando o binômio alimentar. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO
”.

(TJRS, RAC n. 70073845315, 8ª Câm. Cív., Rela. Desa. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 20.07.2017 - negritei).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023